Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725152-97.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO DE SOUZA TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Preliminar. Prova ilícita por invasão domiciliar. Rejeitada. Flagrante delito. Fundadas razões demonstradas. Insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas. Justa causa evidente. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Dedicação à traficância. Regime fechado. Recurso da defesa desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença condenatória por crime de tráfico de drogas. Consta da sentença que, por todo o conjunto probatório constante dos autos, restaram comprovadas a materialidade e autoria, adequando-se o comportamento do acusado ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Concluiu, assim, pela condenação nas penas do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilicitude probatória, por invasão domiciliar; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; (iii) apreciar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06); (iv) substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito e alterar o regime inicial para o cumprimento da pena. III. Razões de decidir 3. A matéria referente à invasão domiciliar consiste em inovação recursal, visto não ter sido objeto de insurgência pela defesa na origem, deixando, portanto, de ser apreciada pelo Juízo monocrático, de modo que sua análise, nesta seara recursal, configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Ainda que se considerasse o tema debatido, não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, uma vez que o réu se encontrava em flagrante delito. 4.1 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 4.2 Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada, de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador. 5. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado. 6. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra possui fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca, ainda mais, quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. 7. Para a caracterização do crime de tráfico de drogas não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim, a prática de qualquer uma das dezoito condutas previstas no tipo penal (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) é suficiente para configurar o crime. 8. O denominado tráfico privilegiado é instituto criado pelo legislador para beneficiar o infrator inexperiente e, que, portanto, está iniciando na atividade ilícita, ou seja, não se encontra, ainda, inserido, de maneira habitual, no contexto criminoso do tráfico de entorpecentes. 7.1. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, exige-se que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.3.2. Restando comprovado, pelas provas dos autos, que o réu se dedica às atividades criminosas, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado. IV. Dispositivo 9. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal sustentando, em síntese, que não existiam razões para a abordagem e consequente revista pessoal e busca domiciliar. Assevera que a conduta dos policiais ocorreu com base em investigação anterior, pois dos fatos apurados nos autos não houve registro de denúncia anônima ou investigação em curso para a devida apuração de traficância de entorpecentes praticada pela recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice o apelo não reuniria condições de prosseguir. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Na ocasião, percebe-se que os agentes procederam a diligências prévias e só adentraram na residência após validarem a informação recebida relativa ao tráfico, a qual, inclusive, mostrou-se verídica e condizente com a prática do delito, tendo em conta que, em vistoria no local, os agentes localizaram os entorpecentes, dinheiro, balança de precisão, caderno de anotações com nomes e valores e maquininha de cartão de crédito, entre outros itens típicos da traficância (id. 65959183 - Pág. 1⁄2) . .... Assim, a partir da existência de uma situação de flagrante, a qual trouxe fundadas razões para o ingresso na residência, torna-se legal a atuação dos militares e válida a prova em questão. Portanto, rejeito a preliminar aviada. (ID 68490725). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023